Tribunal: TJSP
Processo: 2272151-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu pedido de expedição de Ofício à Polícia Federal. Inconformismo da credora. Informações sobre realização de viagens internacionais e identificação de destinos. Informações sigilosas. Medida que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu pedido de expedição de Ofício à Polícia Federal. Inconformismo da credora. Informações sobre realização de viagens internacionais e identificação de destinos. Informações sigilosas. Medida que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.